Tribunal: TJMT
Processo: 0020184-51.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020184-51.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sociedade, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM JONKEL MAGALHAES MELO - CPF: 535.674.801-97 (APELADO), LISA MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - CPF: 252.534.838-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LEONARDO SLHESSARENKO FILHO - CPF: 537.869.711-53 (APELADO), FLAVIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 840.260.736-53 (APELANTE), SANDRO RAFAEL BONATTO - CPF: 845.230.859-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.970.937/0001-37 (APELANTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS registrado(a) civilmente como THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.970.937/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIETÁRIA C/C APURAÇÃO DE HAVERES – NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – SÓCIO EXCLUÍDO DO QUADRO SOCIETÁRIO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – GRAU MÁXIMO – PERCENTUAL CONDIZENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a destituição do sócio por meio de processo regular, injustificado se faz a manutenção de pagamento do pró-labore ao sócio retirante.

Os honorários devem ser fixados de acordo com a regra do art. 85, §2º do CPC, devendo o percentual ser fixados de acordo com a realidade dos autos.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0020184-51.2012.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLÁVIO CANDIDO DA SILVA -
Id-

173779610,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-

173779603, que em sede de
AÇÃO DE RESOLUÇÃO E EXCLUSÃO SOCIETÁRIA
n. 0020184-51.2012.8.11.0041, proposta por
LEONARDO SLHESSARENKO FILHO E OUTRO,
concluiu

por
julgar procedente os
pedidos,
para
dissolver parcialmente a sociedade empresária “JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP”, com a exclusão do Requerido
FLAVIO CANDIDO DA SILVA
do quadro societário, sem que apuração de haveres deverá ocorrer com o trânsito em julgado,
a serem calculados na forma do disposto no art. 1031 do Código Civil.
Condenando ainda
parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Alega que
o laudo pericial apresentado nos autos encontra-se eivado de nulidade, uma vez que não fora observado o mandamento inserto no art. 466, §2º do CPC, ou seja, dever de comunicação de todos os atos praticados na perícia.

Assevera que passados cerca de 48 meses desde o início dos trabalhos periciais, em 2018, com a perícia estagnada sem motivo justificável, o perito já destituído apresentou laudo inconclusivo em dezembro de 2022, no entanto, inconclusivo, pois deveria apurar haveres do Apelante, entretanto, não apresenta o valor de avaliação das empresas, necessária à definição dos haveres detidos pelo Apelante, bem como é flagrantemente favorável aos Apelados, seja pela desnecessária manifestação quanto à “procedência jurídica do pedido”, seja diante da não participação da assistente técnica nas diligências periciais.

Portanto, não teria havido a observância das regras de produção de prova pericial, seja pela não comunicação à assistente do Apelante das diligências, seja pelo decurso de prazo havido entre a solicitação da documentação 2018 e a entrega do laudo em dezembro de 2022.

Afirma ainda que a sentença recorrida equivocou-se quanto à fiação da sucumbência, já que o Apelante não se opôs ao pedido de dissolução societária formuladas pelos Apelados, ou seja, não houve contraposição ao pedido de dissolução societária formulado, tendo havido apenas o pedido de apuração de haveres que é procedimento subsequente à dissolução do vincula societário.

Outrossim, a sucumbência fora arbitrada no patamar máximo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer as nulidades arguidas, anulando a perícia judicial e determinando a realização de nova perícia e/ou subsidiariamente seja excluído ou reduzido o valor da sucumbência.

A parte Apelada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-173779614.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE RESOLUÇÃO E EXCLUSÃO SOCIETÁRIA,
concluiu

por
julgar procedente os
pedidos,
para
dissolver parcialmente a sociedade empresária “JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP”, com a exclusão do Requerido
FLÁVIO CANDIDO DA SILVA
do quadro societário, sem que apuração de haveres deverá ocorrer com o trânsito em julgado,
a serem calculados na forma do disposto no art. 1031 do Código Civil.
Condenando ainda
parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

-
DA NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL
.

Inicialmente, pugna o Apelante pelo reconhecimento da nulidade da perícia judicial realizada nos autos, ao argumento de afronta ao art. 466, §2º do CPC, ou seja, não teria
“o perito assegurado as partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias”
.

Alega que a única comunicação teria ocorrido em 2018, quando requereu a documentação das sociedades objeto da perícia contábil, com a participação dos assistentes técnicos e que passados 48 meses desde o início dos trabalhos periciais o perito já destituído apresentou laudo inconclusivo em dezembro/2022.

Sem razão o Apelante, senão vejamos:

Constata-se dos autos que no início da Ação de Dissolução e Exclusão Societária, que fora deferida a produção de prova pericial, tendo naquela oportunidade (2019), procedida a nomeação do Perito
Orlando Ferreira da Costa
, que apesar de ter aceitado a nomeação e proposto o valor dos honorários.

Todavia, por meio da decisão constante do Id-173779581, procedeu a destituição daquele
expert,
bem como no mesmo ato procedeu a nomeação do
Sr. Rogério Rodrigues Guilherme,
Perito Contábil, CRC/MT, 3.867/0-0, para realização dos trabalhos periciais.

Contudo, mesmo com a destituição do
Perito Orlando
, o mesmo fez juntar aos autos o relatório conclusivo dos trabalhos periciais e no mesmo ato justificando as razões dos equívocos quanto a demora na juntada dos trabalhos perante o processo principal,
verbis:

“a) Compete-nos esclarecer a este juízo, acerca do equivoco/confusão verificado nestes autos, quanto r. decisão id. 104070761, onde foi juntado por este perito o laudo conforme id. 38329078 fls 23/39, solicitando novos documentos para dar andamento dos trabalhos de pericias, com diligencias id. 105118299, id. 105118299 e id. 105118310 para concluir os trabalhos.

b) Convém esclarecer também, que o endereço constante no AR id. 80648456 é diferente da carta de intimação id. 78287731 (Rua São Cristóvão nº 187, Bairro Dom Aquino, CEP. 78.050-150 Cuiabá – MT) o que gerou um desencontro de informações processuais.

Excelência foi juntada o Laudo Pericial no processo nº 0009866.09.2012.8.11.0041, MANIFESTO O INTERESSE EM PERMANECER COMO PERITO NESTE AUTO, uma vez que já esta em fase de elaboração a pericia
.”

Procedida as justificativas pelo
expert
concluiu acertadamente o Juízo singular, pela manutenção do trabalho pericial realizado nos autos. Isso porquê, a inversão tumultuária teria se dado à vista do processado no feito nº 0009866-09.2012.8.11.0041, ao qual também tramita perante o Juízo de origem, bem como envolvendo as mesmas partes, tratando-se de processos em que a produção de prova pericial serviu para ambas as demandas.

Ademais sobre a nomeação do referido perito, seus pagamento de honorários já haviam inclusive pagos, bem como apresentados todos os documentos solicitados pelo
expert.

Portanto, havendo a similitude entre as demanda travadas pelas partes litigantes, no qual a prova pericial foi conduzida a ambos os processos, todavia, equivocadamente tendo sido juntada apenas em um dos processos, correto a conclusão do Juízo em considerar os trabalhos desenvolvidos pelo Perito para análise da discussão travada entre as partes litigantes.

É de se considerar ainda que, mesmo tendo apresentado os trabalhos conclusivos pelo Perito, em momento posterior, o
expert
procedeu a apresentação de respostas a quesitos complementares, por isso equivocado se faz a alegação de não notificação do assistente técnico para o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelo
expert
.

Assim, corrigido os equívocos pelo Juízo de origem, não há qualquer justificativa em nulificar a prova produzida em regular contraditório, tanto que, apresentado o laudo, fora aberta regular vista às partes para manifestação, tendo inclusive ambas as partes apresentado suas respectivas discordâncias com o Laudo Oficial.

Em razão disso é de se manter a perícia realizada nos autos.

-
DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO
.

A presente
Ação de Resolução e Exclusão Societária
demanda foi ajuizada pelos Apelados em face ao Apelante, ao argumento de que teria havido alteração do Contratual Social admitindo o Recorrido como sócio da empresa em 20% das cotas.

Visam os Autores/Apelados a exclusão do sócio –
Flávio Candido da Silva
, ora Apelante, do quadro da sociedade
JK Gestão Empresarial Ltda
., procedendo as anotações no assento comercial e determinando a apuração de seus haveres exclusivos.

Durante a instrução processual restou observado nos autos o desgaste da relação societária entre os demais sócios com o ora Apelado desencadeado pela malversação dos recursos da empresa, restou aferido a quebra da
affectio societatis,
razão pela qual o Recorrido foi excluído em empresa por sua culpa.

Outrossim, 6 (seis) cheques foram utilizados para pagamento dos alugueres do Apelante, por este assinando pela empresa e sem a anuência e conhecimento dos demais sócios, situação essa que abalou ainda mais a confiança entre os sócios.

O afastamento do Apelante do quadro de sócios da empresa se deu por meio da Deliberação Societária, tomada por ampla maioria dos cotistas (80%) ocorrida no dia
04/04/2012
ao qual de acordo com o que estabelece a norma de regência, restou como válido e eficaz o procedimento de retirada do Apelante do quadro de sócio da empresa, obedecendo para tanto as formas prescritas em Lei (art. 1.063, §1º do Código Civil), tanto que o Apelante sequer apresentou qualquer impugnação ao processo de desencadeou em sua exclusão.

A alteração contratual fora inclusive registrada perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e divulgada na imprensa Oficial e jornal de grande circulação local.

Portanto, a peça motriz de toda a celeuma foi justamente a quebra da afeição entre os sócios, razão pela qual a exclusão do Apelante do quadro societário da empresa
JK Gestão Empresarial Ltda,
decorrente do rompimento da
affectio societatis
impossibilitando a continuidade da sociedade como inicialmente constituída.

Dentro disso é de se ratificar a exclusão societária do Apelante e apuração de seus respectivos haveres, não se importando nesse momento o aprofundamento quanto a apuração da culpa, já que irrelevante para apuração dos haveres.

É certo ainda que, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XX, também é claro ao dispor que:
“Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”
.

Assim, havendo o rompimento do elemento subjetivo –
affectio societatis
que deve haver entre os sócios em prol comum, a dissolução da sociedade torna-se imperiosa, devendo haver a retirada daquele que destoa das ideias iniciais da sociedade e consequentemente devendo haver a apuração dos haveres,
ex vi
do que determina a regra do art. 1.031 do Código Civil,
verbis:

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

A apuração desses haveres se justifica ao fato de que a formação de uma sociedade depende de integralização das cotas de cada um dos sócios, aferindo o passivo e o ativo da empresa e apurando o montante devido ao sócio retirante e/ou valores que eventualmente deve arcar para ficar quites com a sociedade.

Assim a apuração de haveres é uma consequência lógica da exclusão do sócio.

Diante desses fatos é de se manter a sentença de procedência da ação que concluiu pelo acolhimento dos pedidos formulados pelos Autores/Apelados para dissolver parcialmente a sociedade empresária
JK Gestão Empresarial Ltda – EPP,
com a exclusão do sócio Apelante –
Flávio Cândido da Silva
do quadro societário e, consequentemente, com a apuração de haveres a ocorrer com o trânsito em julgado, a serem calculados na forma do disposto na regra do art. 1.031 do CC.

Outrossim, muito embora alegue o Apelante ausência de interesse dos Apelados no ajuizamento da ação em razão de não ter havido resistência quanto ao pedido, tem-se dos autos que o Recorrente apresentou contestação rebatendo os argumentos deduzidos na petição inicial suscitando preliminares visando a extinção do feito, bem como durante a instrução processual pugnou pela produção de nova prova pericial.

Promoveu ainda a apresentação de incidente de falsidade imputando como falsa sua assinatura, oq eu fora rejeitado pelo Juízo singular, inclusive tendo sido condenado a litigância de má-fé.

Portanto, muito embora alegue ausência de interesse dos Apelados no ajuizamento da ação, tem-se claramente que os atos praticados pelo Apelante demonstram conduta totalmente contrária do que afirma.

Assim, os argumentos trazidos pelo Apelante não tem o condão de alterar a conclusão chegada pelo Juízo singular quando da elaboração da sentença.

-
DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
.

Constata-se dos autos que, em razão do acolhimento dos pedidos trazidos na petição inicial, concluiu o Juízo singular pela condenação da parte contrária – ora Apelante – ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Todavia, tenho que o arbitramento no percentual máximo se justifica em razão da atuação dos patronos dos Apelados perante os autos, bem como referido processo encontra-se em trâmites há cerca de 12 (doze) anos.

Outrossim, o arbitramento procedido pelo Juízo
a quo
encontra-se dentre dos limites estabelecidos pela regra do art. 85, §2º, do CPC.

Logo, deve ser mantido o arbitramento fixado na sentença.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão do percentual do arbitramento dos honorários pelo Juízo
a quo
prejudicado se faz a incidência da regra do §11º, do art. 85 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024